Tribunal: STF
Processo: RHC 104539
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO CONHECIDO COMO HC ORIGINÁRIO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. REGRAMENTO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. NULIDADE DA DECISÃO COLEGIADA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MAGISTRADO QUE SE DECLAROU APTO A VOTAR. SESSÃO DE JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 


1. A intempestividade do recurso ordinário em habeas corpus não impede o conhecimento da matéria como pedido originário de salvo conduto. Precedentes: RHCs 67.788 e 81.503, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; 83.491, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 91.442, da minha relatoria. 




2. É firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à excepcionalidade do trancamento de ação penal pela via processualmente contida do habeas corpus. A Constituição Federal de 1988, ao cuidar dele, habeas corpus, pelo inciso LXVIII do art. 5º, autoriza o respectivo manejo “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”. Mas a Constituição não pára por aí e arremata o seu discurso: “por ilegalidade ou abuso de poder”. De outro modo, aliás, não podia ser, pois ilegalidade e abuso de poder não se presumem; ao contrário, a presunção é exatamente inversa. Nessas situações, o indeferimento do habeas corpus não é uma exceção; exceção é o trancamento da ação penal à luz desses elementos interpretativos diretamente hauridos da Carta Magna. 




3. A decisão de recebimento da inicial acusatória não é de ser considerada nula. Isso porque o magistrado votante, embora não houvesse presenciado as sustentações orais, se deu por absolutamente apto para proferir voto. Circunstância que é autorizada pelo próprio Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (§ 2º do art. 130). 




4. Não há cerceamento de defesa se o advogado (impetrante) deixa de formular pedido expresso de ciência da data provável de julgamento do habeas corpus para fins de sustentação oral. Precedente: HC 89.339, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 




5. Recurso ordinário conhecido como habeas corpus originário, porém denegado.